Tribunal: TJES
Processo: 0000669-82.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Multa Cominatória / Astreintes; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000669-82.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOSE ANTONIO BILLO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
INDEVID
O – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AVISO PRÉVIO
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É
“pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão”
(REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019).

2.
No caso em exame, restou comprovado que, a despeito de se dar em atraso, o pagamento da fatura foi anterior à suspensão no fornecimento de energia elétrica, de modo que não há que se falar em legalidade do ato da concessionária de energia. Somado a isso, a apelante não trouxe aos autos nenhum comprovante de envio do aviso de suspensão no fornecimento de energia elétrica, o que também evidencia a ilegalidade do ato.

3.
Ainda que o apelado efetive o pagamento das faturas com algum atraso de forma costumeira, tal conduta não permite que a apelante possa deixar de observar o regramento legal, sendo certo que poderá cobrar os encargos decorrentes da mora.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000669-82.2019.8.08.0036

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: JOS
É
ANT
Ô
NIO BILLO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de fls. 115/117, que, nos autos da
ação ordinária
contra si ajuizada por
JOS
É
ANT
Ô
NIO BILLO
, julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência a seu tempo deferida e condená-la à obrigação de reestabelecer a energia elétrica na unidade consumidora de titularidade do autor.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados equitativamente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a apelante sustenta ser lícita a suspensão no fornecimento de energia devido à existência de débitos recentes do autor. Aduz, ainda, que não cabe à concessionária fornecer energia elétrica gratuita, mas sim ao Estado.

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (fl. 134-v).

Acerca do tema em testilha, é “
pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão
” (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.

(...)

(REsp 1336889/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013)

Por sua vez, a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece alguns parâmetros a serem adotados no caso de suspensão no fornecimento de energia elétrica, a saber: envio de notificação ao consumidor com antecedência de 15 (quinze) dias; vedação ao corte quando ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias da data da fatura vencida e não paga, e impossibilidade de que a suspensão ocorra quando o pagamento tiver sido realizado até a data limite constante da notificação:

Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

(...)

§ 1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

(...)

II -
15 (quinze) dias: nos casos de inadimplemento
.

Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento,

precedida da notificação do art. 360
, ocorre nos seguintes casos:

I -
não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica
;

Art. 357.
É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga
, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.

Art. 361. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida se:

I -
o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento
; ou

II - a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.

No caso em exame, a suspensão se deu em julho de 2019, quando já ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias contados da data da fatura, como indicado pela resolução da ANEEL.

E, não obstante o adimplemento da fatura do mês de fevereiro de 2019 tenha ocorrido somente em junho de 2019 (fl. 15), portanto, em atraso, o autor afirmou, em sua exordial (fl. 03), que
a suspensão no fornecimento de energia elétrica se deu
em julho de 2019, isto é,
após o pagamento
, de modo que não há que se falar em legalidade do ato da concessionária de energia.

No momento em que o autor comprovou o pagamento das faturas em data anterior ao corte, caberia à apelante, na condição de requerida, proceder à religação em até 04 (quatro) horas, nos termos do art. 362, inciso I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

Nesses termos, considerando que a apelante não demonstrou que adotou as balizas estabelecidas na norma que trata da matéria, revela-se indevida a suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade na qual reside o apelante.

A propósito, em demanda semelhante a dos autos, cujo julgamento do recurso foi submetido à minha relatoria, esta C. Terceira Câmara adotou o entendimento de que é
indevida a suspensão no fornecimento de energia elétrica quando os pagamentos foram realizados antes do corte
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA PREJUÍZO PRESUMIDO DANO MORAL CONFIGURADO QUANTIFICAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019)

2. Caso concreto em que restou comprovado que
os pagamentos, apesar de realizados em atraso, foram adimplidos antes do corte
.

3. Sendo indevida a suspensão do fornecimento de energia, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público revela-se inafastável, porquanto evidente a essencialidade do bem, prescindindo, portanto, a existência de prova concreta dos prejuízos sofridos.

4. Mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório estabelecido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) R$ 2.000,00 para cada autor levando em conta (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes.

5. Recurso desprovido.

(TJES, AC nº 0001122-75.2019.8.08.0069, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,j. 22/03/2021, DJe 28/05/2021).

Somado a isso, verifico que a apelante não trouxe aos autos nenhum comprovante de envio do aviso de suspensão no fornecimento de energia elétrica, o que também evidencia a ilegalidade do ato.

Registro, ainda, que, ainda que o apelado efetive o pagamento das faturas com algum atraso de forma costumeira, tal conduta não permite que a apelante possa deixar de observar o regramento legal, sendo certo que poderá cobrar os encargos decorrentes da mora.

Por esse mesmo motivo, é descabida a tese da apelante de que compete ao Estado o fornecimento de energia elétrica de forma gratuita ao autor, uma vez que o objeto da demanda não corresponde a pedido nesse sentido, mas sim o reestabelecimento de energia elétrica indevidamente suspensa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.